Tribunal: TJDFT
Processo: 0075962-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0075962-45.2009.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: JOSE AYLTON OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO. STJ. REAPRECIAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS. AÇÕES. SUBSCRIÇÃO. BRASIL TELECOM. CONVERSÃO DA INDENIZAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.301.989-RS, em em 12/03/2014, restou definida a tese de que “Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação”. Assim, ocorrendo a impossibilidade de entrega das ações na execução da sentença, a respectiva conversão da indenização em perdas e danos deverá observar o valor das ações correspondente ao trânsito em julgado da respectiva decisão, bem como os juros de mora devem incidir desde a citação. 3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado. A recorrente alega violação ao artigo 100, §1o, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades de ações), defendendo a obrigatoriedade da apresentação do comprovante do requerimento administrativo para a exibição de documentos, inclusive nas ações ordinárias, o que enseja a falta de interesse de agir do recorrido, com a consequente extinção do processo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 100, §1o, da Lei 6.404/1976, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030